Tribunal: TJBA
Processo: 0136668-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0136668-19.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ULISSES BISPO BARRETO Advogado(s): JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ELEGIBILIDADE. DECISÃO ESCORREITA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que determinou a aplicação das regras do regulamento de previdência privada vigente na data da elegibilidade para aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo do benefício deve seguir as regras do regulamento vigente à época da adesão ao plano de previdência privada ou as disposições vigentes na data da elegibilidade para aposentadoria; (ii) verificar a legitimidade das modificações no regulamento do plano de previdência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão. 4. A alteração no regulamento do Plano de Previdência da PETROS em 1984, que incluiu um fator redutor limitando o benefício, é legítima e visa a manutenção do equilíbrio atuarial das reservas, conforme o parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar n.º 109/01. 5. O entendimento do STJ, consolidado no Recurso Especial nº 1.435.837 - RS (Tema 907), afasta a alegação de direito adquirido às normas vigentes à época da adesão ao plano de previdência complementar. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) corrobora a aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade, reafirmando a inexistência de direito adquirido às regras anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade." "Modificações no regulamento do plano de previdência privada são legítimas se destinadas à manutenção do equilíbrio atuarial e conforme a nova conjuntura de mercado." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.º 109/01, art. 17, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.435.837 - RS, TEMA 907; TJBA, Apelação nº 0550462-56.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 12/08/2021; TJBA, Apelação nº 0546259-90.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 23/07/2021; TJBA, Apelação nº 0315742-91.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcao de Almeida Maia, j. 04/05/2021; TJBA, Apelação nº 0345573-19.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0136668-19.2007.8.05.0001, em que figuram como partes, agravante, ULISSES BISPO BARRETO, como agravada, FUNDACAO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54